Tribunal: TJDFT
Processo: 0728868-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE RECLAMAÇÃO DE PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA EM SERVIÇO ADVOCATÍCIO.PERDA DE PRAZO RECURSAL. PREJUÍZO A CLIENTE. COBERTURA EM APÓLICE. ABATIMENTO DE FRANQUIA. ACERTO ENTRE SEGURADO E SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o art. 757 do CC, “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. 1.1. E a seguradora obriga-se a indenizar evento expressamente previsto na apólice, o que se verifica na espécie.
2. Hipótese em que cláusula contratual de apólice de seguro, firmada entre escritório de advocacia e seguradora, é clara ao estabelecer cobertura para ‘indenização por condenação”. 2.1. Como destacado em sentença, “a falha profissional, consubstanciada na perda do prazo recursal e no consequente trânsito em julgado prematuro da sentença condenatória contra a segunda autora (cliente da primeira autora), configura sinistro coberto pela apólice. O dano, portanto, não é uma ‘chance perdida’, mas sim um prejuízo concreto e efetivo no valor de R$ 43.144,95, suportado pela segunda autora. O que se indeniza, nessa relação, é o dano certo e efetivamente suportado pelo terceiro em razão da falha do segurado, e não o sucesso hipotético de uma tese recursal que poderia ter sido apresentada.”
3. Como definido em sentença, não há que se falar em aplicação de teoria da perda de uma chance: “A ‘teoria da perda de uma chance’ não se aplica de forma autônoma na relação entre segurado e seguradora, especialmente quando não há previsão contratual expressa que a autorize como critério de exclusão de cobertura. Conforme a jurisprudência, a seguradora não pode atuar como um ‘Poder Judiciário paralelo’ para valorar o mérito de uma controvérsia e presumir o êxito recursal, especialmente com base em uma ‘probabilidade de 10%’ desprovida de qualquer lastro técnico ou atuarial. Em vez disso, a seguradora deve se ater à verificação da ocorrência do sinistro e à existência de cláusulas de exclusão expressamente pactuadas na apólice.”
4. Não se trata, na espécie, de abatimento de franquia: “a franquia é uma participação do segurado no prejuízo e opera na relação interna entre segurado e seguradora (art. 757 do Código Civil). No presente caso, a segunda autora, o terceiro prejudicado, já arcou integralmente com o valor da condenação. A ação busca o reembolso do valor total pago. Portanto, a franquia não pode ser oposta ao terceiro prejudicado que já satisfez a dívida, devendo a ré reembolsar o valor integral às autoras. Eventual discussão sobre a franquia e sua atualização será um acerto interno entre a ré (seguradora) e a primeira autora (segurada), não devendo prejudicar o reembolso à parte que adiantou o pagamento da condenação judicial. A jurisprudência, inclusive do STJ, admite a atualização da franquia para manter o equilíbrio contratual, mas isso se dá no âmbito da responsabilidade entre segurador e segurado, não afetando o direito do terceiro ao recebimento integral” (sentença).
5. Recurso conhecido e não provido.